Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES. AUTORA SEM VÍNCULO DE PARENTESCO. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO VERIFICADA. JUÍZO COMPETENTE. VARA DE FAMÍLIA.
1. A fixação da competência da Vara da Infância e da Juventude não ocorre, exclusivamente, pela presença de menor na relação jurídica subjacente aos pedidos inicias.
2. Com exceção das hipóteses previstas no art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência da Vara da Infância e da Juventude depende da caracterização de situação de risco para o menor, em consonância com o art. 98 do Estatuto.
3. A criança encontra-se sob a guarda de fato da autora da petição inicial, tendo a ela sido confiado o cuidado integral da menor. Não existe nos autos algum indício de que a criança está em situação de risco, vez que está recebendo cuidados e atenção para o seu desenvolvimento pessoal, ainda que não seja dos seus pais biológicos.
4. Não há como presumir que a criança, por não ter qualquer vínculo de parentesco com a autora da ação, encontra-se, abstratamente, sob situação de risco, sem elementos de prova para tanto.
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado (Vara de Família, Órfãos e Sucessões).